Tribunal: CARF
Processo: 11610.003807/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003807/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.272 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
NEURACI PEREIRA PEREGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
EMENTA
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA.
PENALIDADE
MOTIVADA
PELA
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA
DE
DECLARAÇÃO
ORIGINARIAMENTE
REGISTRADA COMO DE SAÍDA DEFINITIVA. ALEGADO ERRO
MATERIAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
MEIO
PROBATÓRIO.
ADMISSIBILIDADE DA CORREÇÃO.
Não há dúvida sobre a competência tanto das autoridades tributárias como dos
órgãos de controle de validade (DRJ e CARF) para infirmar dado inserto em
declaração apresentada pelo sujeito passivo, independentemente da causa (erro
material, erro de interpretação ou infidelidade material dolosa), nos termos dos
arts. 142, par. ún. e 149, IV, V, VII e VIII do CTN).
Se o sujeito passivo equivocou-se no registro do ânimo da saída do país, de
modo a assinalar a ausência definitiva ao invés da temporária, com o resultante
deslocamento do marco inicial para contagem do prazo de entrega da
Declaração de Saída do País, cabe-lhe argumentar e comprovar o erro.
Os registros aduaneiros e migratórios em passaporte não são o único
documento capaz de demonstrar o ânimo ou o trânsito do indivíduo por
diferentes territórios soberanos, mesmo porque eles tão-somente descrevem o
deslocamento físico da pessoa.
A declaração do empregador sobre a atividade do sujeito passivo em suas
instalações estrangeiras, bem como os documentos fiscais apresentados à
autoridade tributária do país de destino, podem embasar a conclusão acerca do
ânimo e da saída do sujeito passivo do território nacional.
Demonstrado que o sujeito passivo saiu do país com ânimo temporário, porém
para permanência por tempo estendido, para atender desígnios de seu
empregador, a legislação de regência aplicável à época fixava o dever de
apresentação da declaração após o trigésimo dia, contado a partir do décimo
segundo mês da partida do sujeito passivo. Como a declaração fora entregue
nesse interregno, não houve intempestividade, e a aplicação de multa é
incabível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003807/2009-89
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003807/2009-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida em 31/03/2009 a notificação de
lançamento de fl. 22, referente ao exercício de 2005 ano-calendário de 2005, por meio
do qual foi exigida multa por atraso na entrega da declaração, que teria ocorrido em
23/12/2005, no valor de R$ 9.965,75.
O contribuinte apresentou, em 07/05/2009, a impugnação de fl. 01/08, e anexos que
relaciona como sendo documentos de 1 a 6, cópia do seu RG, Procuração e cópia da
OAB do constituído, Declaração de Saída ano-calendário 2005, comprovante de retorno
ao Brasil (conta e extrato de processamento do ano-calendário 2008), Notificação de
Lançamento e Instruções de Preenchimento da Declaração fornecida à época pela SRF.
Argumenta que passou a condição de não residente saindo em caráter temporário
retornado conforme comprovam o estrato de processamento da DIRPF do ano
calendário 2008, bem como o comprovante de nova residência no Brasil (doc).
Afirma que em 2005 seguindo as instruções de Preenchimento da declaração de Saída
Definitiva do país disponibilizada pela SRF, anexa, observou a entrega até 30 dias
contados da data em que completar 12 meses consecutivos de ausência, IN 208, de
27/09/2002, vigente à época da declaração de saída, posteriormente alterada pela IN
SRF 711, de 31/01/2007.
Afirma que se observou o prazo não há mora e que segundo a autoridade fiscal a
declaração foi entregue com 8 meses de atraso, sendo que a alteração introduzida quanto
às datas de entrega ocorreram com a IN SRF 711, que revogou a IN SRF 208/2002, essa
sim, aplicável ao caso.
Afirma que houve erro no preenchimento da data de saída definitiva dom país, pois ao
invés de fazer referência ao dia seguinte àquele em que completou 12 meses
consecutivos de ausência, referiu-se a data de saída que somente deveria ser utilizada
nos casos de ausência em caráter permanente, não se aplicando ao caso de saída
temporária.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003807/2009-89

Alega que o erro de preenchimento não se confunde com a mora na entrega e é passível
de modificação espontânea pela administração.
Alega inexistência de imposto devido, posto que dispõe a norma (que transcreve) ser a
multa aplicada no caso de falta de apresentação da declaração. Se o contribuinte deixou
o pais em 01/01/2005 os rendimentos obtidos ao longo de 2005 se deram na condição de
não residente não há que falar em imposto de quem sequer era residente no Brasil. O
Imposto só existe se for considerada regular a entrega da declaração.
Requer a revisão do lançamento para reconhecimento da saída temporária do
impugnante (art. 11 da IN 208/2002), descaracterização da mora na entrega e o
reconhecimento de inexistência de imposto devido.
A defesa é tempestiva, posto que foi protocolada dentro do prazo legal, de 09/04/2009,
data do recebimento da autuação pelo defendente, à 07/05/2009. Presentes na
impugnação os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de
06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não traz
argumentos ou provas para tanto, pelos motivos expostos a seguir.
Inicialmente cabe destacar que o impugnante não fez nenhuma prova das suas
alegações, quanto as datas de saída e retorno ao Brasil.
Quer o defendente afazer prova de retorno em 2008 com a apresentação do extrato de
processamento das DIRPF (fl. 19). Nele se observa que em 2007 consta entrega de
DIRPF em situação processada, no entanto é indicada a de 2009 (em processamento)
para comprovar o seu retorno em 2008. Tampouco faz prova de residência a
apresentação de conta de energia elétrica (fl.20).
A prova cabal de saída e retorno ao país, em caráter definitivo ou temporário se dá com
a apresentação do passaporte, que constam expressamente anotadas todas as entradas
nos paises de destino, deixando o defendente de anexar a sua cópia.
Deixando de comprovar as alegações de datas de saída e retorno não há como acatar o
argumento contido na defesa, de erro de preenchimento de data de saída na Declaração
para sustentar que não houve atraso.
O defendente afirma que a Instrução Normativa vigente à época era a IN SRF 208, de
27/09/2002, que viria a ser alterada pela IN SRF 711, de 31/01/2007. Junta à sua defesa
cópia do manual de Instruções de Preenchimento da Declaração de Saída Definitiva do
País “Relativas ao formulário aprovado pela IN SRF 425/2004 e fundamenta o seu
argumento no art. 11, Inc. 1o da IN SRF 208, de 27/09/2002.
No tanto, a Instrução Normativa SRF no 512, de 16 de fevereiro de 2005 trouxe ao
ordenamento normativo a alteração do referido inciso como segue:
Art. 4o Os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída
Definitiva do País, de que tratam o caput do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 81,
de 11 de outubro de 2001, o inciso I do caput do art. 9o e o inciso I do caput do art. 11
da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, relativamente ao
ano-calendário de 2005, que já tenham vencido ou venham a vencer até 31 de março de
2005, ficam prorrogados até 29 de abril de 2005.
O defendente entregou a declaração em foco em 23/12/2005(fl. 13), portanto, é
improcedente a alegações de que não tenha ocorrido atraso na entrega.
A alegação do contribuinte de inexistência de Imposto devido é improcedente. Não
questiona o lançamento o valor do imposto e a sua validade e sim a data de entrega.
A legislação estabelece que a multa a ser aplicada é sobre o imposto devido, e o
contribuinte indicou o valor de R$124.571,96, que é a base de cálculo da multa por
atraso na entrega da declaração, corretamente aplicada, nos termos da legislação
indicada na própria notificação.
Conclusão
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003807/2009-89

Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Paulo José Machado de Vilhena Moraes – Relator
(mat. 877.324).

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido, estando o
contribuinte enquadrado na condição de obrigatoriedade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro de preenchimento da declaração;
b) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual
do imposto devido, é improcedente;
c) não cabe multa por atraso na entrega da declaração de saída definitiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) o sujeito passivo entregou oportunamente a Declaração de Saída Definitiva
(DSD), e se (b) há base de cálculo para a multa aplicada pela apresentação extemporânea de
referido documento.
Não há dúvida sobre a competência tanto das autoridades tributárias como dos
órgãos de controle de validade (DRJ e CARF) para infirmar dado inserto em declaração
apresentada pelo sujeito passivo, independentemente da causa (erro material, erro de
interpretação ou infidelidade material dolosa), nos termos dos arts. 142, par. ún. e 149, IV, V,
VII e VIII do CTN).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 13706.002233/2007-26
Data da sessão: Wed Nov 21 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Thu Nov 29 00:00:00 UTC 2012
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003807/2009-89

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004
PESSOA
FÍSICA
RESIDENTE
OU
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR.
RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR. RENDIMENTOS FORA DO
CAMPO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NO BRASIL. Os rendimentos auferidos por
pessoa física não-residente no País (residente ou domiciliada no exterior) de fontes
situadas no exterior não se sujeitam à tributação do imposto de renda no Brasil.
PESSOA
FÍSICA
RESIDENTE
OU
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCLUSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS NO EXTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATO. MEIOS
DE PROVA É de se admitir o erro de fato para conduzir à revisão do lançamento, eis
que, se o lançamento há de ser feito de acordo com o tipo abstrato da norma, há de
conformar-se à realidade fática, notadamente no caso de apresentação de Declaração de
Ajuste Anual contrariando a legislação tributária de regência. Assim, estando
demonstrada a existência de erro de fato na apresentação de Declaração de Ajuste
Anual, em razão de ser pessoa física não-residente no País, gerando valores inexistentes,
torna-se defesa a retificação do lançamento, já que a prova do erro cometido pode
realizar-se por todos os meios admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em
indícios veementes, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador. Recurso provido.
Numero da decisão: 2202-002.109
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. (Assinado digitalmente) Nelson Mallmann - Presidente e Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino
Astorga, Rafael Pandolfo, Antonio Lopo Martinez, Odmir Fernandes, Pedro Anan
Junior e Nelson Mallmann. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Helenilson Cunha
Pontes.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: NELSON MALLMANN

A discussão resulta do entrelace de lacunas de conhecimento com lacunas de
reconhecimento, pois há dúvida sobre quais meios probatórios são necessários à fixação tanto do
ânimo, definitivo ou temporário, e da respectiva data, referentes à saída do sujeito passivo do
território nacional.
Para entender como extemporânea a entrega da DSD, o órgão de origem observou
que o sujeito passivo não apresentou cópia do respectivo passaporte, com os registros oficiais
dos controles aduaneiros e migratórios relativos ao trânsito da pessoa.
Por outro lado, as circunstâncias de o sujeito passivo apresentar conta de consumo
de energia elétrica em país estrangeiro e hiato da apresentação de DAA em 2008 foram tidas por
insuficientes para a demonstração da saída e do retorno.
O sujeito passivo afirma ter preenchido equivocadamente a DSD, ao marcar como
“definitiva” saída do país, que deveria ser “temporária”. Em razão do erro, o marco inicial da
saída teria sido antecipado para o dia da imigração, quando, em verdade, ele deveria ser
postergado para trigésimo dia contado a partir do décimo segundo mês da ausência (i.e., da saída
do país).
Diferentemente da interpretação adotada pelo órgão de origem, os registros
aduaneiros e migratórios não são o único meio probatório para comprovação do trânsito de um
indivíduo por diferentes países. De fato, esses registros apenas comprovariam o trânsito do
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003807/2009-89

indivíduo por soberanias diversas, mas nada diriam sobre o ânimo temporário ou definitivo da
saída.
Há nos autos uma declaração da empregadora do sujeito passivo, que informa o
caráter temporário da movimentação da então empregada para o exterior.
A propósito, transcreve-se o seguinte trecho dessa declaração, verbatim (fls. 114):

4) Ocorre que no passado, a fim de atender, a um só tempo, aos interesses
comerciais da DECLARANTE e ao desenvolvimento das habilidades
profissionais da Sra. Neuraci, ela prestou serviços na fabrica da TOWER
sediada na cidade Buchholz, na Alemanha, nos anos calendário de
2005, 2006 e 2007 aonde desenvolveu as atividades de trabalho
relacionadas ao desenvolvimento e implantação de sistemas de
informática, nas plantas da Europa. Nesta ocasião ela ocupara o cargo de
Diretora de Tecnologia da Informação;
5) Aqui, cumpre salientar mais uma vez que a Sra. Neuraci retornou a
sede da DECLARANTE no Brasil, tendo a experiência internacional sido
tão exitosa para as Partes que resultou ao final na promoção da Sra.
Neuraci para o cargo de Presidente da Companhia;

A informação declarada é corroborada pelos registros fiscais apresentados às
autoridades alemãs, traduzidos por profissional certificado (fls. 101-112), que dão conta do
pagamento de salários e da respectiva tributação.
Embora tal declaração não informe a data em que o sujeito passivo teria se
ausentado do Brasil, que é marco necessário para contagem do prazo para entrega da DSD,
mesmo na hipótese de saída temporária, por conjectura, no pior cenário possível, se o sujeito
passivo saira do país em 01/01/2005, o trigésimo dia contado a partir do décimo-segundo mês
seria 31/01/2006.
Portanto, a DSD, entregue em 23/12/2005, foi tempestiva.
Dada a tempestividade da entrega da DSD, a constituição da multa é inválida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
Fica prejudicado o exame do pedido para revisão do valor da multa, por ausência
de objeto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.272 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003807/2009-89

Fl. 126
DF CARF MF
Original